Tribunal: TJSP
Processo: 1000859-41.2018.8.26.0366
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Ação acidentária. Faxineira. Males colunares e nos membros superiores. Segurada que recebe auxílio-acidente. Ação julgada procedente para conceder aposentadoria por invalidez acidentária. Comprometimento total e permanente da capacidade laborativa e nexo de causalidade. Comprovação. Termo inicial. Fixação na data do laudo que constatou a incapacidade total e permanente.

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Ação acidentária. Faxineira. Males colunares e nos membros superiores. Segurada que recebe auxílio-acidente. Ação julgada procedente para conceder aposentadoria por invalidez acidentária. Comprometimento total e permanente da capacidade laborativa e nexo de causalidade. Comprovação. Termo inicial. Fixação na data do laudo que constatou a incapacidade total e permanente. Valores em atraso - Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo STF no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810) até a entrada em vigor da EC 113/2021, quando então incidirá unicamente a Selic, conforme prevê o art. 3o da emenda. Honorários advocatícios - Fixação em liquidação - Art. 85, § 4o, II, do CPC, com observância do que decidir o E. STJ ao apreciar o Tema 1105, que revisa a Súmula 111. Reexame necessário parcialmente provido.